Tribunal: TJPA
Processo: 0005505-31.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005505-31.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MANOEL LOPES VELOSO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICA COM O INTUITO DE SE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA CUMPRIMENTO DA RDEM JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, MESMO ESTANDO A PARTE AUTORA/APELADA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença (Id nº 1481157) proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, Dr. Manuel Carlos de Jesus Maria, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MANOEL LOPES VELOSO em face do ora apelante e do ESTADO DO PARÁ.

“Isto posto, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer e determino que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ providenciem a transferência do demandante MANUEL LOPES VELOSO para um centro especializado em procedimento cirúrgico torácico para a retirada de granuloma e/ou outro que se fizer necessário, dado o seu delicado estado de saúde devendo fazê-lo no prazo derradeiro de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) aos réus e sequestro nas contas bancárias dos réus no valor correspondente ao procedimento na rede privada. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.238/2015. Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil. [...]”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação (Id nº 1481159), alegando, em síntese, que fez tudo o que estava ao seu alcance realizando todos os procedimentos necessários, todavia não existe cirurgião torácico no âmbito municipal, razão pela qual encaminhou o apelado, por meio de TFD, para o Hospital Ophir Loyola para consulta com especialista.

Nesse contexto, defendeu que não teria descumprido sua obrigação relativa aos serviços de saúde e evocou o princípio da reserva do possível e a vinculação de políticas públicas à necessidade de disponibilidade orçamentária.

Ademais, impugnou o valor da multa arbitrada pelo juízo em caso de descumprimento da sentença, alegando ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sua aplicação. Requereu, ainda, a reforma da sentença quanto a condenação em honorários advocatícios, sob o pretexto de que a presente ação foi manejada pela Defensoria Pública Estadual.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido elencado na exordial.

Sob o Id nº 1481160, MANOEL LOPES VELOSO apresentou contrarrazões à apelação interposta pela Municipalidade, rechaçando os argumentos expendidos no recurso e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Sob o Id nº 2897210, foi determinada a intimação pessoal do Estado do Pará acerca da sentença. Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ não apresentou qualquer manifestação, consoante certidão aposta ao ID nº 3403536. 7.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará que apresentou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (Num. 3456349 - Pág. 01/08).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre do acerto, ou não, da sentença de primeiro grau que determinou que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará providenciassem a transferência do ora apelado ara um centro especializado em procedimento cirúrgico toráxico para retirada de um granuloma e/ou outro que se fizer necessário, dado o seu delicado estado de saúde.

Consoante se depreende dos autos, o apelado foi diagnosticado com fístula pleuro cutânea à esquerda e derrame pleuro septado, necessitando realizar cirurgia torácica para a retirada do granuloma de corpo estranho.

Por sua vez, os argumentos da parte recorrente se fundam na tese de que os dispositivos constitucionais que tratam sobre a prestação dos serviços de saúde constituem normas programáticas, condicionadas a políticas sociais e econômicas, não configurando direito subjetivo tutelado de imediato. Suscitou o princípio da reserva do possível para afirmar que o Poder Judiciário não poderia substituir-se ao Poder Legislativo e determinar alteração no orçamento a fim de efetivar o objeto da demanda, além do que não poderia o Juízo a quo determinar o sequestro nas contas públicas
no valor correspondente ao procedimento na rede privada.

Compulsando os autos verifica-se a parte interessada, Manoel Lopes Veloso encontra-se necessitando de tratamento fora de domicílio – TFD, uma vez que não foi possível se realizar o procedimento cirúrgico no Município de Parauapebas, que embora tenha autorizado a realização do procedimento, o mesmo não se realizou por inércia do Estado.

Pelos documentos juntados aos autos vejo que restou comprovado encontrar-se o beneficiado em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde, não albergando dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade, pois o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Com isso, não há dúvidas de que o apelante, deve ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento necessário para o seu pronto restabelecimento.

O Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e Municípios a responsabilidade por essas despesas.

Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam, ou bancar as custas necessárias para que esse tratamento seja procedido em outro lugar, no caso dos autos, na capital do Estado do Pará.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

No que tange a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade e esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Quanto a alegação de que não seria possível determinar o sequestro de contas públicas para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial ora combatida, entendo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que essa matéria já se encontra pacificada em nossos tribunais pátrios, já decidindo o STF, de forma monocrática, em questões análogas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO - GRAVOS RETIDOS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRAZO RAZOÁVEL - SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVIDA - MEDICAMENTO - MENOR - DIREITO A SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADEAMPARADA EM RELATÓRIO MÉDICO - INAFASTABILIDADE DO DIREITO A VIDA DIGNA. I - Demonstrada a imprescindibilidade do consumo de fármaco, consoante categórico relato de médico descrevendo a moléstia e apontando a necessidade de utilização do medicamento para manutenção da saúde da paciente, é imperativa a procedência do pedido, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. II - Conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios, é admitido o bloqueio de verbas públicas com o intuito de se garantir o cumprimento de decisão judicial relativas a fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, com posterior prestação de contas.”
(STJ - REsp: 1710679 MG 2017/0280328-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/12/2017)

No que se refere à fixação de multa contra a Fazenda Pública, tem-se que a medida se revela perfeitamente viável e eficaz, diferentemente do que se alega no recurso de apelação. Nesse sentido posiciona-se o STJ:

ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. RESP N. 1.474.665/RS. MANTENÇA DE APLICAÇÃO DE MULTA NO CASO DOS AUTOS.

I - Ao julgar o REsp n. 1.474.665/RS, sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73, a Primeira Seção entendeu cabível a imposição de multa à Fazenda Pública com vistas compeli-la ao cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, reconhecida no título judicial.

II - Os fundamentos adotados nesse julgamento são inteiramente aplicáveis ao presente caso. III - Veja-se que a sentença, transitada em julgado, garantiu aos pacientes portadores da doença de Parkinson, com indicação de neurocirurgia, residentes no Estado de Pernambuco, o acesso aos serviços médico-hospitalares para o efetivo tratamento. O retardamento no cumprimento da obrigação obviamente poderia esvaziar o provimento judicial se não houvesse mecanismos processuais eficazes para assegurá-lo. A fixação da multa coercitiva opera nesse sentido.

IV - Assim, descabido o pretendido afastamento da multa.

V - Por outro lado, não se desconhece a jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, nesta instância, a alteração do valor das astreintes se a multa mostrar-se, em razão da sua irrisoriedade ou exorbitância, em descompasso com o objetivo da cominação, que é, reitere-se, compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação. Em situações como essa, supera-se o óbice da Súmula 7/STJ, porque torna-se evidente o desrespeito à norma de regência.

VI - No presente caso, a fixação do prazo para o cumprimento da obrigação decorreu do prudente arbítrio judicial, à vista do estado de saúde dos beneficiários e das demais circunstâncias do caso. O valor da multa já foi substancialmente reduzido pelo acórdão recorrido para colocá-lo em patamar que não pode ser considerado exorbitante dos propósitos resguardados pelos artigos 536 e 537 do CPC/2015, ao menos como fundamento suficiente para a superação do referido preceito sumular.

VII - O recurso não comporta conhecimento, no ponto. Neste sentido:

AgRg no AREsp 725.480/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017; AgRg no REsp 1420686/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.238.658/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Ademais, não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor da multa cominada, diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde, cuja garantia importa, em última análise, na efetivação da dignidade humana e do mínimo existencial.

Por derradeiro, igualmente não prospera a alegação de impossibilidade de condenação do apelante em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

A Lei Complementar nº 80/1994 prevê que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um ente público. Vejamos:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Sobre o tema, trago à baila o posicionamento do STF, proferido quando do julgamento da AR 1937, em 30/06/2017:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6.
Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08- 08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

No mesmo sentido, o entendimento do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, a sentença (fl. 226, e-STJ) fixou os honorários advocatícios em desfavor do Município de Caxias do Sul no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o Tribunal de origem (fls. 285-287, e-STJ) reduziu a verba honorária para R$ 100,00 (cem reais), o que configura a excepcionalidade exigida pela jurisprudência do STJ, mostrando-se possível a majoração dos honorários.

3.
"A circunstância de a Defensoria Pública estar em juízo é irrelevante para a fixação do montante dos honorários, pois o trabalho desempenhado pelo Defensor não é de menor valia que o do advogado particular. Além disso, deve ser considerada a relevância da discussão jurídica estabelecida nos autos, isto é, o direito à saúde
" (REsp 1.549.349/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.9.2015).

4. Recurso Especial provido para restabelecer o valor arbitrado a título de honorários advocatícios pela sentença.

(REsp n. 1.650.737/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 17/5/2017.)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença ora guerreada.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022